Tribunal: TJMT
Processo: 1009483-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009483-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), JESSICA ASSUNCAO SILVA - CPF: 063.117.701-99 (AGRAVANTE), LUCAS HENRIQUE MARTINS SILVA - CPF: 055.786.381-39 (AGRAVADO), JESSICA ASSUNCAO SILVA - CPF: 063.117.701-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), N. H. M. A. S. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OFERECIMENTO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO VISITAS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM PATAMAR AQUÉM DAS NECESSIDADES DO MENOR - PRETENDIDA MAJORAÇÃO - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS QUE CABE A AMBOS OS GENITORES - ART. 1.566, IV, DO CÓDIGO CIVIL - ADEQUAÇÃO AO TRINÔMIO: NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE -
QUANTUM
MAJORADO - PRETENSÃO DA GENITORA DE SUSPENSÃO DAS VISITAS - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE O CONVÍVIO DO MENOR COM O GENITOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do
artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil, o dever de prestar alimentos aos filhos menores incumbe a ambos os genitores.

Em que pese a precariedade do momento processual, e embora a capacidade do alimentante não esteja caracterizada indene de dúvidas, mas, havendo indícios de suficiência financeira do alimentante e, considerando a necessidade presumida dos alimentos pelo menor, deve ser readequada a verba alimentar para 35% (trinta e cinco por centro) do salário-mínimo.

Por outro lado, deve ser rechaçado o pedido de suspensão das visitas estabelecidas pelo magistrado singular, se, tanto o genitor quanto o filho/menor possuem o direito de convivência mútua, devendo ser mantida a decisão que agendou as visitas do genitor em finais de semana alternados.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
N.H.M.A.S., representado por sua genitora JÉSSICA ASSUNÇÃO SILVA

contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Oferecimento de Alimentos c/c Pedido de Fixação de Alimentos Provisórios c/c Regulamentação de Visitas
no

1001572-62.2023.811.0041,

ajuiza
da em seu desfavor por
LUCAS HENRIQUE MARTINS SILVA
, que fixou alimentos provisórios no valor equivalente a 19% (dezenove por cento) do salário-mínimo (R$ 304,00), incidindo sobre as verbas de 13o salário e férias, quando houver.

E ainda, regulamentou as visitas do genitor, fixando-as em
finais de semana alternados, iniciando-se a rotina às 19 horas de sexta-feira, quando o genitor pegará o filho na residência materna, entregando-o no domingo subsequente às 19 horas, no mesmo local -
ID no 166371158.

Sustenta a representante legal do menor o desacerto da decisão agravada, pois o valor arbitrado a título de alimentos provisórios não atende às necessidades básicas do filho e sequer considerou o rendimento do agravado, o qual percebe mensalmente a quantia de R$ 4.000,00, na função de moto-taxista.

Alega que está desempregada desde janeiro/2023, possui mais um filho menor de idade e o valor proposto pelo genitor na
Ação de Oferecimento de Alimentos
não atende às necessidades do menor como o custeio de alimentação, medicamentos e o plano de saúde, devendo ser a verba alimentar majorada para 30% (trinta por cento) da renda do genitor, que é cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais.

Assegura que a decisão também se revelou equivocada no ponto em que estabeleceu visitas do genitor ao filho menor em finais de semana alternados, iniciando-se na sexta e estendendo-se até o domingo, não considerando o magistrado que o menor, hoje com 02 anos e 06 meses, sequer conhece o pai, pois o
requerente abandonou sua mãe quando ela estava grávida de 04 meses, e em todo o período da gestação, não contribuiu com qualquer despesa.

Aduz ainda que o magistrado desconsiderou a existência de
medidas protetivas que impedem o genitor de se aproximar da genitora em decorrência de agressões praticadas pelo requerente em face de sua genitora, inviabilizando, assim, as visitas deferidas pelo juízo singular.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para a majoração da verba alimentar provisória, bem como para que sejam suspensas as visitas do genitor.

A liminar recursal foi indeferida - ID no 166797673.

Contraminuta no ID no 170210176, pelo desprovimento do recurso e mantença da decisão agravada.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, José Basilio Gonçalves, opina pelo provimento parcial do recurso, tão somente para majorar os alimentos para 25% dos ganhos do genitor - ID no 173553684.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Com efeito, é cediço que o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais, a teor do artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.566.
São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV
– sustento, guarda e educação dos filhos.

Outrossim, a Constituição Federal, em seu artigo 227 prevê que é obrigação da família garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva o direito à vida, ao lazer, à dignidade, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros.

Desse modo, nas ações que objetivam o arbitramento, redução ou majoração de verba alimentícia, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, a fim de se evitar, de um lado, a onerosidade excessiva do obrigado/alimentante que possa inviabilizar o cumprimento da prestação, e por outro, a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender às necessidades do alimentando.

Nesse sentido, o §1o do artigo 1.694 do Código Civil
estabelece que:

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Assim, em que pese nesse momento processual não haja ainda uma instrução adequada dos autos, denota-se que parcial razão assiste ao agravante na sua pretensão de majoração dos alimentos provisórios fixados pelo magistrado singular.

Desta feita, reavaliando a situação dos autos, não há dúvida de que o valor dos alimentos provisórios merece pequena adequação para que possa atender com efetividade às necessidades do menor, as quais são presumidas e prescindem de comprovação.

Desse modo, a despeito de a capacidade econômica do agravado não estar ainda delineada nos autos, ao revés, há grande discrepância entre o que ele diz auferir mensalmente, algo em torno de R$ 1.600,00, e o que a genitora afirma ser a renda mensal do agravado, em torno de R$ 4.000,00, por ora, há que ser fixada a verba alimentar com base no salário-mínimo, à míngua da efetiva demonstração da renda do alimentante.

Assim, partindo do pressuposto que o genitor propôs a demanda e ofereceu alimentos em 19% do seu salário mensal de R$ 1.600,00, resultando no valor de R$ 304,00 (trezentos e quatro reais), é possível a majoração desse valor, sem que isso resulte em algum comprometimento do sustento do agravado.

Com efeito, em que pese a precariedade do processo, em que não se tem a certeza necessária quanto às possibilidades do alimentante, contudo, considerando que o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os genitores, de se reconhecer devida a majoração da verba alimentar provisória fixada pelo magistrado singular. Entretanto, não para o patamar pretendido pelo agravante, ao menos, por ora, pelos motivos já expostos.

Assim, priorizando o atendimento ao melhor interesse do infante, em observância aos princípios da razoabilidade, necessidade e possibilidade, por ora, promovo a readequação da verba alimentar fixando-a em 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo, resultando, atualmente, no valor de R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais).

Acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – FILHOS MENORES – ALIMENTOS PROVISIONAIS FIXADOS PELO JUÍZO A QUO EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO –
OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE ENTRE A NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E A POSSIBILIDADE DO OBRIGADO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, DEMONSTRADOS – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1o, CC). Deve ser mantida a verba alimentar fixada no juízo de origem quando da análise do conjunto probatório não se evidencia a necessidade de alteração, haja vista a observância do binômio necessidade-possibilidade.
(N.U 1020917-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS –
DECISÃO QUE ARBITROU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – PROVA DA ATUAL INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE NÃO EVIDENCIADA – PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O dever de suprir as necessidades do filho incumbe a ambos os pais, de tal forma que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros da pessoa obrigada, resultando na ponderação do binômio necessidade-possibilidade (artigo 1.694 do Código Civil). As provas apresentadas pelo Agravante, não demonstram a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento dos alimentos provisórios fixados em um salário mínimo, não sendo suficiente a mera alegação de que já oferta alimentos in natura, sem, no entanto, comprovar o asseverado, motivo pelo qual deve ser mantida a quantia arbitrada pelo Juiz da causa.
(N.U 1007352-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022) g.n.

Vale ressaltar que tal valor pode ser modificado pelo magistrado singular, para mais ou para menos, tão logo haja melhor elucidação dos fatos relatados nos autos com a comprovação da real capacidade do alimentante, bem como da efetiva necessidade do menor, priorizando sempre o melhor interesse da criança.

Com efeito, com o tramitar da ação será possível uma decisão mais equânime acerca do valor da verba alimentar, sem caracterizar inviabilidade ao sustento do agravado e sem resultar em valor ínfimo que não atenda às efetivas necessidades do menor/agravante.

No que tange às visitas ao menor deferidas pelo magistrado, neste ponto, escorreita a decisão, não merecendo qualquer reparo.

Isso porque,
embora noticie a genitora a existência de Medida Protetiva em seu favor, o que, a seu ver, impediria as visitas do ex-companheiro ao filho, certo é que a genitora deve encontrar meios de viabilizar a convivência da criança também com o genitor, pois é direito do menor o convívio com ambos os genitores de forma plena e integral.

Ademais, a Medida Protetiva em favor da genitora foi proposta já há algum tempo, em 2021 e, a princípio, não há qualquer notícia de que o genitor tem reiterado na conduta.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS - LIMINAR DEFERIDA –
GUARDA COMPATILHADA COM RESIDÊNCIA NO LAR MATERNO – IRRESIGNAÇÃO DO GENITOR – REGIME FIXADO QUE MELHOR CONDIZ COM O BEM ESTAR DOS MENORES
- ALIMENTOS PROVISÓRIOS – 18% (DEZOITO POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - PATAMAR CONDIZENTE COM O BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – O direito de convivência deve ter em mira não o interesse dos genitores, mas, sim, o dos filhos. II - Não se verifica da documentação acostada aos autos qualquer indício ou argumento que aponte grave risco aos menores em relação à fixação da guarda compartilhada com residência no lar materno, sendo esta providência a mais prudente no atual estágio em que se encontra a lide, notadamente em razão do estudo psicossocial realizado ter demonstrado que os menores estão bem ambientados ao lar materno.

III - Ao contrário do que o recorrente alega, as necessidades dos menores são presumidas e o montante fixado pelo juízo singelo (18% dos rendimentos líquidos), está abaixo do percentual usualmente utilizado pela jurisprudência em casos semelhantes (30% dos rendimentos líquidos).
(N.U 1025636-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Assim, em que pese os relatos da mãe no sentido de que o genitor não estabeleceu vínculo afetivo com o filho, o que dificultaria as visitas, até por esse motivo, as visitas devem permanecer como determinado pelo magistrado singular, pois, ao que tudo indica, o genitor pretende reparar sua conduta pretérita, porquanto, ajuizou a demanda oferecendo os alimentos e pretendendo a visitação do filho.

Logo, deve permanecer as visitas da forma como estabelecidas pelo magistrado singular: em finais de semana alternados, iniciando-se a rotina às 19:00 horas de sexta, quando o genitor pegará o filho na residência materna, entregando-o no domingo subsequente às 19:00 no mesmo local.

Forte nessas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para majorar os alimentos provisórios para 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo, permanecendo as visitas como estabelecidas pelo magistrado singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023